Tribunal: TJSP
Processo: 1011489-34.2016.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Julgamento dos Temas 970 (REsp 1.498.484 e REsp 1.635.428) e 971 (REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485) – Irretroatividade da Lei 13.786/2018 - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Julgamento dos Temas 970 (REsp 1.498.484 e REsp 1.635.428) e 971 (REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485) – Irretroatividade da Lei 13.786/2018 - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011489-34.2016.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
QUEIROZ GALVÃO STAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é
embargada RENATA RODRIGUES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011489-34.2016.8.26.0009/50000 -Voto no 18.707
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1011489-34.2016.8.26.0009.50000
Comarca: São Paulo (F. R. de Vila Prudente - 3a Vara Cível)
Embargante: Queiroz Galvão Star Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Embargada: Renata Rodrigues de Lima
Juíza: Vanessa Sfeir
Voto n. 18.707
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados -
Julgamento dos Temas 970 (REsp 1.498.484 e REsp 1.635.428) e
971 (REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485) Irretroatividade da Lei
13.786/2018 - O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da
obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro
material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado
- Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
310/316, afirmando a embargante haver omissão no tocante à aplicação dos
dispositivos trazidos pela Lei 13.786/2018, cujos dispositivos autorizam a
retenção de 50% do preço pago em empreendimentos submetidos ao regime
do patrimônio de afetação, uma vez que esta já se encontrava em vigor
quando da prolação da decisão embargada.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011489-34.2016.8.26.0009/50000 -Voto no 18.707
3
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas
970 (REsp 1.498.484 e REsp 1.635.428) e 971 (REsp 1.614.721 e REsp
1.631.485) acolheu questão de ordem e decidiu que não serão aplicados
diretamente os dispositivos da Lei 13.786/2018 no julgamento dos referidos
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011489-34.2016.8.26.0009/50000 -Voto no 18.707
4
temas repetitivos que tratam da aplicação de penalidades contra a construtora
em casos de atraso na entrega do imóvel comprado na planta, de maneira que
a referida Lei não retroage para atingir os contratos firmados anteriormente a
sua vigência.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.